Tribunal: TJPA
Processo: 0816685-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816685-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO ALVES SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0816685-82.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
NILVA REGINA CORREIA DE MELO (OAB-PA)

PACIENTE:
DIEGO ALVES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, §2º, INCISO IV, NA FORMA DO ART. 14, II, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
Sandro da Silva Nunes
,
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso IV, na forma do art. 14, II, todos do Código penal Brasileiro,
fato ocorrido em 17/05/2021, no município de Rondon do Pará
, ocasião que o paciente juntamente com outro comparsa tentou ceifar a vida da vítima, através de disparo de arma de fogo e agressões, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, a
prisão preventiva do paciente for a decretada em
22/10/2021
. Denúncia ofertada em
23/05/2021.
O paciente veio a ser preso em
18/05/2022
por outro mandado de prisão expedido pela Unidade Judiciária Criminal de Buticupu-MA. Audiencia realizada em
08/11/2023,
com o encerramento da instrução processual, sendo aberto prazo para as partes apresentar alegações finais
.
O tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender à demanda que o feito exige

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
14
de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0816685-82.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
NILVA REGINA CORREIA DE MELO (OAB-PA)

PACIENTE:
DIEGO ALVES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DIEGO ALVES SANTOS
,

em face de ato do Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Rondon do Pará
, nos autos da Ação Penal nº
0800726-98.2021.814.0046
.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em flagrante no dia 24/05/2021, sob a suposta prática de tentativa de homicídio, tendo tido sua conversão em prisão preventiva requerida pelo Ministério Público, permanecendo preso até a presente data, sob fundamento no art. 310, II, c/c art. 312, c/c art. 313, I todos do CPP, para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do delito.

Ressaltou a primariedade e os bons antecedentes do paciente.

Alega o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, sendo tal fato não atribuído ao paciente, sendo a audiência designada para o dia 08/11/2023, tendo em vista tratar-se de réu-preso.

Suscita o impetrante ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, cumprimento de pena antecipado, condições de substituição pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS com a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico ou ALVARÁ DE SOLTURA. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos, ocasião que em razão do meu afastamento por motivo de férias, foram redistribuídos ao Des. Pedro Pinheiro Sotero, que negou a liminar requerida (id.16660287-pág.2) e solicitou informações ao juízo inquinado coator.

Em 27/10/2023
foram prestadas as seguintes informações (id.1
6721870):

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consoante a denúncia, no dia 17 de maio de 2021, durante o período noturno, nesta cidade e comarca de Rondon do Pará/PA, Diego Alves Santos e Diego de Abreu Silva, previamente associados, agindo em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante surpresa que impossibilitou a defesa da vítima, tentaram ceifar a vida de Sandro da Silva Nunes, ao agredir e desferir-lhe disparo de arma de fogo.

Na ocasião dos fatos, a vítima dirigia uma motocicleta na companhia de sua companheira, quando repentinamente foram abordados pelos réus e Diego Alves Santos desferiu um tiro de arma de fogo que atingiu a perna da vítima. Ato contínuo o referido denunciado apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima e tentou efetuar vários disparos, no entanto, o armamento veio a falhar e este passou a agredir Sandro com coronhadas, enquanto Diego de Abreu Silva o enforcava. Cessada as agressões os réus tomaram rumo ignorado.

Expõe os autos, que a vítima conhecia o denunciado Diego Alves, portanto facilitou o reconhecimento.

Conta a vítima que o referido réu é integrante de facção, mas que não sabe a motivação do crime.

Conforme exposto nos autos os réus não foram localizados pela polícia à época dos fatos, e, portanto, não prestaram esclarecimentos sobre o fato.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Diante do fato apresentado a este Juízo, o paciente teve decretada a sua prisão preventiva, visto que, patentemente comprovado os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, consubstanciadas nos relatos testemunhais e da vítima, sobretudo pelo auto de exame de corpo de delito (ID27117101 – pg. 15) e reconhecimento fotográfico (ID27117102 – pg. 01 e 03), evidenciando-se o fumus comissi delicti.

De outra sorte, no que se refere ao fundamento da prisão (periculum libertatis), a conduta perpetrada por Diego Alves Santos, que ousadamente disparou arma de fogo contra a vítima, em plena via pública, no intuito de ceifar sua vida, chegando, inclusive, a atingir a vítima na perna e a desferir diversas agressões quando o armamento falhou, goza de gravidade concreta apta a evidenciar a sua periculosidade social, considerando a forma com a qual cometeu, em tese, o crime.

O ora paciente veio a ser preso em São Luiz-MA, por força do mandado de prisão preventiva expedido pela Unidade Judiciária Criminal de Buruticupu-MA, tendo sido preso por este processo somente no dia 18.05.2022.

A prisão do paciente manteve-se até a presente data, constando como última decisão datada de 15.09.2023 (ID100654226), ou seja, menos de 90 (noventa) dias, frisando ainda, que até a corrente data não foram apresentados fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente foi preso no dia 18 de maio de 2022 na Comarca de São Luiz-MA, onde já se encontrava recluso por força de mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Buruticupu-MA (ID61953802).

Considerando os fatos constantes dos autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do Paciente continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia do paciente, conforme previstos no art. 312 do CPB.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Em 24 de maio de 2021, a autoridade policial deste município requereu a este juízo a prisão preventiva do paciente.

O MPE foi favorável ao pedido (ID27150821), tendo este Juízo deferido os requerimentos e portanto, decretado a prisão preventiva do réu (ID27164377).

Denúncia ofertada pelo MPE no dia 23 de maio de 2021 (ID27150818) e recebida por este juízo no dia 24 de maio de 2021 (ID27164377).

O paciente veio a ser preso somente no dia 18 de maio de 2022 (ID61953802), tendo apresentado resposta à acusação.

Este juízo ratificou o recebimento da denúncia. Reavaliou a decretação da cautelar no dia 12.09.2022, mantendo-se o decreto prisional (ID76942037).

A audiência de instrução e julgamento inicialmente designada para o dia 22.11.2022, restou-se frustrada (ID82160790), tendo este juiz reavaliado e mantido sua prisão (ID90766335). Ocorreu nova audiência no dia 25.07.2023, sendo colhida a oitiva das testemunhas (ID97372030) sendo designada audiência de continuação para o dia 08.11.2023, quando novamente, o paciente terá reanalisada sua prisão (ID1006542).”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
, e
pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, t
rata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DIEGO ALVES SANTOS
,

em face de ato do Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal de Rondon do Pará
, nos autos da Ação Penal nº
0800726-98.2021.814.0046
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, excesso de prazo no término da instrução, bem como a presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão:

Decisão que decretou a prisão, prolatada em 22/10/2021
(id.16623785)

“(...)
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Conforme preleciona o artigo 312 do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver existência do crime e indícios suficientes de autoria”.

Nesse contexto, entendo que a materialidade do crime se encontra demonstrada pelas oitivas colhidas em sede policial, as quais, da mesma forma, evidenciam os indícios de autoria que recaem sobre o representado Diego Alves Santos (fumus comissi delicti) e o denunciado Diego de Abreu Silva.

No que tange ao fundamento da prisão (periculum libertatis), entendo que a segregação preventiva é necessária no caso em exame, no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

É que com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa ou bem jurídico, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito.

No caso do feito, entendo que a conduta do representado Diego Alves Santos, que ousadamente disparou arma de fogo contra a vítima, em plena via pública, no intuito de ceifar sua vida, chegando, inclusive, a atingir a vítima na perna e a desferir diversas agressões quando o armamento falhou, goza de gravidade concreta apta a evidenciar a sua periculosidade social, considerando a forma com a qual cometeu, em tese, o crime. (...)

Aliada ao já narrado, o representado já possui outras passagens pela Justiça Criminal, conforme consultas aos sistemas LIBRA e PJE, o que demonstra a imprescindibilidade do cárcere, no intuito de garantir a aplicação da lei penal.

Saliento que o Supremo Tribunal Federal assevera que “a gravidade do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”.

Tais elementos ora descritos demonstram a ineficiência de medidas acautelatórias diversas da prisão para salvaguardar o meio social.

Sendo assim, não há outra medida a se tomar a não ser a decretação da prisão preventiva.

(...)

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DIEGO ALVES SANTOS, por considerar que as medidas cautelares diversas da prisão, são insuficientes para acautelar o meio social (periculum libertatis), com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.”

“(...)

Da análise da legislação aplicável, infere-se hipótese de indeferimento do pleito, na medida em que o réu em estado de liberdade representará potencial afronta à aplicação da lei penal, considerando que após a suposta prática delitiva o acusado se evadiu do distrito da culpa a fim de se furtar à aplicação penal, sendo capturado graças aos esforços policiais para localizá-lo. Não há, do mesmo modo, fatos novos que conduzam este Juízo a optar por medida diversa da cautelar ora aplicada, considerando que houve simples alegação de que o acusado é pessoa idônea, primária e sem histórico de violação da paz social. Nesse particular, os elementos destacados não induzem novidade e não ostentam força para, por si sós, desqualificar a cautela aplicada. É necessário, além daqueles, observância das circunstâncias em que ocorridas as supostas práticas delituosas e a periculosidade concreta das condutas.

(...)”

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DIEGO ALVES SANTOS, por considerar que as medidas cautelares diversas da prisão, são insuficientes para acautelar o meio social (periculum libertatis), com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.”

Decisão que manteve a prisão, prolatada em
15/09/2023

(id.100654226 - Pág. 2 processo originário)

(...)

Tais requisitos, aliados as leis especiais e a jurisprudência dos tribunais superiores formam um microssistema de regras e princípios responsáveis pela sistematização da prisão preventiva, assegurando-se, desta feita, de um lado a proteção eficiente dos direitos e garantias individuais e coletivos e de outro a proibição de excesso, marcadamente pelos postulados constitucionais em favor do réu frente ao Estado.

Verifica-se configurado, portanto, o Fumus Commissi Delicti, ou seja, a fumaça da prática de um ato punível pelo direito penal, pois o réu veio a ser preso por Decisão deste Juízo.

Dos autos constam o Auto de Exame de Corpo de Delito de ID nº 27117101 - Pág. 15 e reconhecimento fotográfico dos acusados de ID nº 27117102 – Pág. 1 e 3, documentos estes que comprovam ao menos em sede de cognição sumária, que os ora denunciados convergiram para a prática do fato criminoso em que a vítima sofreu graves lesões e não houve consumação do fato em razão das falhas incessantes da arma de fogo empregada.

Anota-se ainda, que a vítima conhecia o réu Diego Alves há bastante tempo, e portanto, restou fácil reconhecê-lo como um dos autores do crime, entendo portanto, que as situações concretas elencadas demonstram sua periculosidade, sendo a prisão preventiva medida necessária a garantia da ordem pública.

Ademais disso, a prisão preventiva do réu se faz necessária a garantir a aplicação da lei penal, eis que em liberdade poderia se furtar a instrução criminal, frisando que o mesmo deixou de comparecer em Delegacia para prestar esclarecimentos, razão pela qual teve decretada a sua prisão. Por fim, verifico que não é medida suficiente e adequada a substituição da prisão por outras medidas cautelares, uma vez que existem elementos justificadores da medida extrema de prisão.

Em face do exposto, MANTENHO a prisão preventiva de Diego Alves Santos.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Sandro da Silva Nunes
, no município de Rondon do Pará
, no qual o paciente juntamente

com Diego Abreu Silva, previamente associados, mediante surpresa o que impossibilitou a defesa da do ofendido, tentaram ceifar sua vida, com o disparo de arma de fogo e agressão.

Durante a execução da tentativa de homicídio, o ofendido SANDRO estava na companhia de sua esposa, quando repentinamente foram abordados pelos réus, ocasião que Diego Alves desferiu um tiro de arma de fogo, vindo a atingir a perna da vítima, em ato contínuo o paciente apontou a arma para cabeça de SANDRO e tentou efetuar disparos, no entanto, o armamento veio a falhar e este passou a agredir o ofendido com coronhadas, enquanto Diego de Abreu Silva o enforcava. Após as agressões os réus saíram em fuga, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

No que concerne ao excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
08/11/2023
.

É interessante a leitura de parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora para que se tenha a mais fidedigna visão do andamento processual (Id.16721870):

Em
24/05/2021
, a Autoridade Policial do município requereu a prisão preventiva.

“A prisão preventiva do paciente foi decretada em
22/10/2021
.

A Denúncia foi apresentada em 23/05/2021, sendo recebida em 24/05/2021
.

O paciente veio a ser preso em
18/05/2022
em São Luiz-MA, por força do Mandado de Prisão preventive expedido pela Unidade Judiciária Criminal de Buruticupu-MA.

Fora apresentada resposta à acusação.

Em 12/09/2022, o juízo reavaliou a decretação da prisão cautelar, mantendo-a.

Audiência de instrução e julgamento designada para 22/11/2022, restou frustrada, tendo o juízo reavaliado e mantido a prisão.

Audiência realizada em 25/07/2023, sendo ouvida testemunhas, sendo redesignada a audiencia de continuação para o dia 08/11/2023, onde terá avaliada sua prisão.

Audiência realizada em 08/11/2023 com encerramento da instrução processual, no qual for a aberto prazo para as partes apresentarem alegações finais. (Conforme informações prestadas

em 09/11/2023, pelo servidor Gustavo Nepomuceno – Microsoft Teams)

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução, repito com a devida instrução processual encerrada.

Ressalto que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC nº 94.813/AL

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender às demandas que o feito exige.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegado pela impetrante, uma vez que está devidamente expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Há de se destacar ainda que a prisão processual, expressamente prevista no art. 312 do CPP, não configura antecipação de pena e tampouco ofende ao princípio da presunção de inocência, uma vez que possui natureza cautelar, necessária a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não infringindo norma constitucional ou infraconstitucional.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, ser réu primário, possuir bons antecedentes, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA,
14
de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/11/2023